Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão desta turma. Alega erro e omissão no julgamento do recurso inominado da parte autora. Informa que houve erro material no valor da condenação, sendo o correto o valor de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) e que a condenação do Distrito Federal pelas verbas discutidas é subsidiária.

2. Em resposta aos embargos de declaração, a parte autora concordou com o erro material do valor da condenação, contudo, em relação a responsabilidade pelo pagamento defende que é solidária com o Instituto IPREV.

3. Em parte assiste razão ao Distrito Federal. Houve equívoco quanto ao valor da condenação, sendo correto o valor atribuído pelo Distrito Federal de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos). É que houve provimento do pedido alternativo, referente à devolução das contribuições previdências e não do pedido principal pertinente a reinclusão da Gratificação de Políticas Sociais.

4. Quanto a responsabilidade do Distrito Federal a devolução dos valores, no caso dos autos, esta é solidária, tendo em vista que grande parte das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente sobre a GPS, corresponderam ao período em que a parte autora ainda estava na ativa (2014 a 2018) e uma pequena parte depois que já estava aposentada (02/01/2018 a 30/04/2019).
5. Diante do exposto, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, passando o item 8, do Acórdão no 1373247, a ter a seguinte redação:
“Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo, a fim de condenar os réus solidariamente a restituírem à autora o valor de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo INPC até 15.12.2018. A partir de tal data, a correção será pela SELIC conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.
6. EMBARGOS de DECLARAÇÃO da parte ré conhecidos e acolhidos passando o dispositivo a ter a redação abaixo. “Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido alternativo, a fim de condenar os réus solidariamente a restituírem à autora o valor de R$ 1.968,40 (hum mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), a título das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS a partir de 02/2014, com juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação e correção monetária pelo INPC até 15.12.2018. A partir de tal data, a correção será pela SELIC conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.